Tribunal: TJMT
Processo: 1008272-93.2022.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008272-93.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PEDRO ERNESTO SPERLING - CPF: 514.593.021-68 (APELANTE), CARLOS EDUARDO FURIM - CPF: 616.784.901-30 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), ANA CAROLINA VIEIRA DA ROSA - CPF: 114.323.257-79 (ADVOGADO), RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. - CNPJ: 65.993.453/0026-60 (APELADO), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Acidente de veículo com capotamento. Alegação de falha no sistema de airbags. Improcedência. Ausência de nexo de causalidade e de comprovação de defeito no produto. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo autor contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais, ao fundamento de inexistência de nexo de causalidade e de defeito de fabricação no sistema de airbags do veículo, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em determinar se houve defeito no sistema de airbags que justifique a responsabilização da fabricante e da concessionária por danos morais e materiais decorrentes de um acidente de capotamento.

III. Razões de decidir

3. Laudo pericial concluiu pela ausência de componentes como a central eletrônica e
airbag
do passageiro frontal, inviabilizando análise conclusiva quanto à funcionalidade do sistema de segurança passiva, sendo insuficiente para configurar um defeito de fabricação conforme exige o art. 12 do CDC.

4. A perícia constatou que o capotamento, com arraste e colisão lateral, ocorreu fora da área angular necessária para acionar o airbag frontal, não havendo, portanto, falha do dispositivo.

5. Não há elementos técnicos robustos que infiram a existência de falha no equipamento; a responsabilidade objetiva do fabricante exige prova do defeito e nexo de causalidade com o dano, o que não se confirmou.

6. Não cabe a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC) na ausência de verossimilhança das alegações do autor quanto a defeito no produto, limitando-se este a alegar o não acionamento dos airbags.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Sentença de improcedência mantida.

Tese de julgamento:
“A ausência de prova inequívoca de defeito no sistema de segurança de veículo, conforme exige o Código de Defesa do Consumidor, inviabiliza a responsabilização objetiva do fabricante e da concessionária por danos materiais e morais. ”

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PEDRO ERNESTO SPERLING contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Materiais e Morais”
(Proc. nº
1008272-93.2022.8.11.0007
), ajuizada pelo apelante contra TOYOTA DO BRASIL LTDA e RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA, julgou o pedido improcedente, ante a ausência do
“nexo de causalidade e a comprovação do defeito de fabricação pelo não acionamento do equipamento”
(cf. Id. nº 222691194).

Em suas razões recursais, o autor/apelante afirma que, houve um laudo pericial que concluiu pela incompletude do sistema de airbags do veículo, comprovando o seu zelo em buscar fundamentar a ação com uma prova técnica em sede de produção antecipada, defendendo que, a busca por essa prova foi necessária e relevante, e não uma liberalidade, visto que, agiu com responsabilidade ao reunir informações antes de propor a ação, e que os custos dessa prova devem ser indenizados pelas apeladas.

Assevera que, o juízo
“a quo”
já havia concedido a inversão do ônus da prova, mas as apeladas não demonstraram que os sistemas de segurança estavam instalados corretamente e funcionais, deixando de cumprir com o encargo probatório que lhes cabia.

Defende que, o veículo foi anunciado como seguro, o que gerou uma expectativa legítima de funcionamento correto dos sistemas de segurança, e que essa expectativa não foi atendida no caso em questão e que a ausência de prova inequívoca de que os sistemas de segurança estavam em conformidade, a responsabilidade objetiva da fabricante implica na obrigação de indeniza-lo, conforme prevê o Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do recurso, para que seja reformada a sentença,
“reconhecendo a responsabilidade das apeladas, considerando que o dano moral é pela quebra de confiança e da expectativa”
devendo as rés/apeladas serem condenadas ao pagamento de danos morais e materiais (Cf. Id. nº 222691195).

As rés/apeladas apresentaram contrarrazões refutando os argumentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 222691201).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Indo direto ao ponto, em que pese o acidente sofrido pelo autor/apelante, não há como imputar às rés/apeladas a responsabilidade pelos danos ao veículo, uma vez que não foram comprovadas as alegações de falha no sistema de airbags, nem configurado defeito no produto fabricado pela primeira requerida que justifique a reparação por danos morais pleiteada na inicial, conforme os requisitos estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor (CDC), especialmente no artigo 12, que impõe ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de um defeito no produto e o nexo causal entre o defeito e o dano sofrido.

Ademais, reconhece-se que o acidente de trânsito resultou no capotamento do veículo do autor, de modo que os danos materiais ao carro seriam inevitáveis, ainda que o sistema de
airbag
tivesse sido acionado, não se caracterizando, assim, a essencialidade do acionamento para a preservação do bem material em questão.

Por fim, inexiste no processo elementos de convicção que comprovem efetivamente a falha no sistema de segurança do veículo, pois o laudo pericial realizado em sede de produção antecipada de provas, aliás, concluiu que
“foi possível constatar que o veículo não possuía os componentes: central eletrônica e airbag do passageiro frontal”
e que
“a falta da central eletrônica inviabilizou análise precisa para constatação da não abertura dos airbags (segurança passiva)”
(cf. Id. nº 222690689), sendo certo que, tal ausência impede a formação de juízo conclusivo quanto a uma eventual falha no sistema de segurança passiva, sendo insuficiente para fundamentar a responsabilidade das rés/apeladas nos termos do CDC.

Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE VEÍCULO NOVO COM CAPOTAMENTO – AUSÊNCIA DE ACIONAMENTO DO AIR BAG FRONTAL - DANOS FÍSICOS AOS OCUPANTES – IMPROCEDÊNCIA - PROVA TÉCNICA - AUSÊNCIA DE COLISÃO FRONTAL OU NO CAMPO ANGULAR DE ABRANGÊNCIA A DEMANDAR O ACIONAMENTO DO EQUIPAMENTO - INEXISTÊNCIA DE FALHA DO DISPOSITIVO – TENTATIVA DE DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA TÉCNICA - PERCEPÇÕES PESSOAIS LEIGAS SOBRE FATOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS TÉCNICOS ROBUSTOS A INFIRMAR A CONCLUSÃO DO EXPERT – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Tendo a perícia concluído que o acidente causador dos danos físicos que os autores buscam ver indenizados decorreu de um capotamento, com arraste e colisão lateral, sem qualquer choque frontal, ou dentro da margem angular de 30º a partir do eixo longitudinal do veículo, com uma dinâmica que não exigiu o acionamento do air bag frontal, descartando, ainda, qualquer falha no equipamento, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação indenizatória ante a ausência de nexo causal para a responsabilização da montadora/fabricante. À míngua de quaisquer elementos técnicos robustos em sentido inverso, há que se atribuir maior valia à conclusão especializada do perito às percepções pessoais leigas sobre fotografias, a gerar uma conclusão segura acerca da existência ou não de falha no equipamento. (TJ-MT 00003433920168110006 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/06/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2021)

Nesse aspecto, não se justifica a aplicação da inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que não foi demonstrada a verossimilhança das alegações do autor/apelante quanto à suposta falha do sistema de
airbags
, pois, a inversão do ônus da prova pressupõe elementos mínimos que sugiram a probabilidade de um defeito no produto, o que não foi apresentado pelo apelante, além disso, este limitou-se a solicitar indenização por danos materiais e morais em decorrência do acidente e da alegada inoperância dos
airbags
, sem trazer prova suficiente de que essa suposta inoperância se deu em razão de um defeito de fabricação ou vício do produto, conforme os requisitos de responsabilidade objetiva do fabricante previstos no CDC.

Dessa forma, embora o ocorrido seja lamentável, não há comprovação de falha no equipamento de segurança que justifique a responsabilização das rés/apeladas, especialmente considerando a conclusão do laudo pericial que não evidenciou defeito no sistema.

Portanto, a sentença de improcedência mostrou-se correta e deve ser mantida em seus termos, por ausência de elementos probatórios que indiquem falha no produto conforme exigido pela legislação consumerista.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025